Tribunal: STF
Processo: ARE 1300431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX, 37; 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compulsando os autos, entendo que os argumentos recursais são insuficientes para infirmar a sentença recorrida, a qual confirmo por seus próprios fundamentos, dos quais destaco:
    'O indeferimento administrativo acostado teve por base o § 1º supracitado, consoante decisão proferida no Despacho s/nº, de 30 de agosto de 2007 (evento 1, PROCADM5, página 55).
    Todavia, a interpretação dada pela Administração não está correta, tendo em vista que a autora tomou posse em cargo efetivo e não em cargo em comissão ou função de confiança, sendo que o § 1º do artigo 19 da Lei nº 8.112/90 é específico neste ponto.
    Isso porque o acréscimo remuneratório do adicional noturno ao docente com dedicação exclusiva não encontra vedação legal, na medida em que o pagamento do referido adicional decorre da prestação de serviço em horário especial, isto é, entre o período compreendido entre as 22 horas e 5 horas.
    Nesse sentido, há precedentes do TRF da 4ª Região reconhecendo que a legislação prevê a vedação ao servidor ocupante de cargo de Magistério Superior, com regime de dedicação exclusiva, ao exercício profissional de outra atividade remunerada, ressalvadas as exceções referidas, porém tal condição de exclusividade do Magistério não consubstancia impedimento ao pagamento cumulativo/conjunto do adicional noturno:
    (...)'
    Quanto a isto, não há incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva com o pagamento de adicional noturno, pois aquele se diferencia do que se convencionou chamar de dedicação integral, instituo afeto aos cargos e funções de confiança." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente